Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011277-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
AGRAVADO:- CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL
Agravo de Instrumento n. 1011277-81.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de efeito suspensivo, bem como o desbloqueio da quantia penhorada em conta bancária do devedor.
O agravante alega que, citado, ofereceu à penhora debêntures da empresa Ecovias em quantidade superior ao débito, o que nem sequer foi analisado. Acrescenta que, na sequência, interpôs os Embargos.
Diz que, apesar disso, o efeito suspensivo não foi concedido justamente porque não teria sido ofertada garantia.
Aduz que essa questão só foi analisada nos Embargos de Declaração, quando então o pedido foi indeferido, e ainda determinou a penhora em sua conta bancária.
Esclarece que teve bloqueados R$ 1.697.726,99, incluindo aquela garantia anteriormente ofertada, acarretando o excesso de penhora
Afirma que a cobrança é abusiva, pois o débito seria de R$93.674,02 e não R$282,162,76, como entende o credor.
Assevera que o título executivo não é líquido, certo nem exigível (art. 803, I do CPC).
Discorre sobre a possível ilegalidade na cobrança dos juros e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito objetivando o recebimento de R$ 282.162,76.
Citado, o agravante ofereceu à penhora debêntures emitidas pela Concessionária Ecovias - DEB FLU U ECOV221, de sua titularidade, conforme nota de negociação de títulos n° 40230, no valor de R$ 300.314,07. Em seguida interpôs Embargos à Execução, cujo efeito suspensivo foi indeferido devido a inexistência de garantia do juízo.
Ocorre que o credor não aceitou a nomeação, o que foi acatado pelo juízo a quo que, na sequência, deferiu a penhora on line do valor atualizado de R$ 358.126,90.
Ao que consta foram bloqueados R$ 1.697.726,99 (Id 57368577 - Pág. 1 dos autos em primeiro grau) das contas bancárias do devedor (Id 57368577 - Pág. 1 dos autos em primeiro grau).
Como se vê, a quantia penhorada excede muito o débito. Todavia, ao que consta, foi desbloqueado o valor excedente, conforme constou do decisum:
Quanto ao pedido de desbloqueio (ID n.o 57031942), Registro, por oportuno, que, quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de penhora online, este magistrado já promoveu o desbloqueio do saldo remanescente em excesso (‘vide’ extrato do SISBAJUD acostado ao ID n.o 57368577 dos autos da demanda executiva). (Id 92287972 - Pág. 2)
Não obstante às razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento, mesmo porque, não há determinação para o levantamento da quantia penhorada.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator